Tribunal: TJPA
Processo: 0000833-90.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000833-90.2015.8.14.0401

APELANTE: MICHEL CARLOS DE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, I E II C/C ARTIGO 70, ÚLTIMA PARTE, DO CP – ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES – PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. REDUÇÃO DA PENA BASE –
Devidamente fundamentada a fixação da pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias multa para cada vítima, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativa, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei. Seguindo o critério trifásico, na segunda fase, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea para ambas as vítimas, atenuando a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, totalizando até o momento 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa. Reconheceu ainda, a atenuante da reincidência, pela condenação definitiva de um outro crime de roubo, com trânsito em julgado em 25/09/2009 (processo n°. 0016952-25.2008.8.14.0401), agravando a pena em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias multa, totalizando nessa fase, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Na terceira fase, reconheceu apenas a existência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2°, I, do CP, já que o concurso de pessoas utilizou para agravar a pena base, na primeira fase, razão pela qual nesse momento, aumentou a pena em 1/3, totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, para cada vítima. Dessa forma, a meu entender, totalmente fundamentada a pena aplicada ao apelante, em relação a cada vítima, nos termos dos artigo 59 e 68, do Código Penal, sendo justa e proporcional a conduta praticada.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL –
A irresignação referente a exclusão do concurso formal impróprio, disposto no artigo 70, parágrafo único, do CP, para o reconhecimento do concurso formal próprio, merece acolhimento, conforme comprovado pelo conjunto probatório, razão pela qual a pena deve ser readequada, para que de fato seja aplicada a primeira parte do artigo 70, do CP, uma vez que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes, idênticos, razão pela qual deve ser aplicado uma das penas, ou seja, 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias multa, aumentada de 1/6, conforme requerido, sendo o referido aumento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias multa, totalizando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias multa.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA –
Pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias multa, deve ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MICHEL CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, integralmente:

“(...) que no dia 13/09/2014, por volta das 0h e 10min, a vítima Victor Silva Gomes estava em seu automóvel Corolla Placa NSN 7349, cor preta, ano/modelo 2009/2010, na companhia de alguns amigos, na Marquês de Heval, com travessa Humaitá, bairro da Pedreira, nesta cidade, quando o denunciado Michel Carlos de Souza do Nascimento e seus comparsas, de alcunhas “Lion” e Junior ou Magrelo”, praticaram roubo contra o supracitado ofendido e seus amigos Uri Costa Pinheiro e Lionay, mediante grave ameaça, consubstanciada pelo porta de arma de fogo.

O denunciado e seus parceiros de crime subtraíram o veículo Corolla de placa NSN 7349, cor preta, a Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira de Identidade, o Certificado de Reservista, o Título de eleitor, os Cartões Santander Visa, Banpará e da Caixa Econômica Federal e o celular da marca Sony Z II, n°. 84036015, do ofendido Victor Silva.

Ademais, os supracitados roubaram o celular Samsung Duos, n. 82761431, de Uri Costa, bem como o telefone móvel de Lionay.

Após registrado o boletim de ocorrência, as vítimas Vicotr Silva e Uri Costa Pinheiro tomaram conhecimento, por intermédio de Lionay, que um amigo do referido, ao acessar o “Whatshapp” de Lionay, verificou que seu perfil fora alterado, estando com a fotografia de uma pessoa do sexo masculino, do ora denunciado Michel Carlos de Souza, com uma criança no colo. A conta do aplicativo mencionado era utilizada por Lionay em seu celular roubado do na pratica delitiva em testilha.

Em sede policial, Uri Costa Pinheiro reconheceu o denunciado por intermédio de fotografia, como o indivíduo que subtraiu os pertences das vítimas. Victor Silva Gomes, reconheceu e apontou Michel Carlos de Souza como um dos autores do delito.”

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Michel Carlos de Souza Nascimento, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, c/c artigo 70, última parte do CP (em concurso formal impróprio de crimes), fixando a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela redução da pena base aplicada desproporcionalmente pelo juízo
a quo.
Requer ainda, a exclusão do concurso formal impróprio, disposto no artigo 70, parágrafo único, do CP, para o reconhecimento do concurso formal próprio, alegando que mediante uma só conduta praticou dois ou mais crimes, idênticos, razão pela qual deve ser aplicada a pena de um crime, aumentada do mínimo possível. Ao final, pleiteia a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela redução da pena base aplicada desproporcionalmente pelo juízo
a quo.
Requer ainda, a exclusão do concurso formal impróprio, disposto no artigo 70, parágrafo único, do CP, para o reconhecimento do concurso formal próprio, alegando que mediante uma só conduta praticou dois ou mais crimes, idênticos, razão pela qual deve ser aplicada a pena de um crime, aumentada do mínimo possível. Ao final, pleiteia a alteração do regime de cumprimento de pena.

Da dosimetria da pena base em relação as vítimas Victor Silva Gomes e Uri Costa Pinheiro, valorou como negativas as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do fato criminoso, com as seguintes fundamentações:
“Culpabilidade do réu comprovada, revela ousadia em sua conduta, porque o réu e seus comparsas não se intimidaram em praticar o crime em via pública, próximo a um carro de lanches, ou seja, com testemunhas no local, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa); Antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à pratica do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Conforme pesquisa no Libra foi possível identificar que o réu já foi condenado pela prática de crimes ocorridos anteriormente a esta fato, sendo um deles com trânsito em julgado em 17/11/2008 (processo n° 0003514-54.2006.8.14.0008. (negativa); Circunstâncias do fato criminoso, praticou o crime em concurso de pessoas, circunstância que diminui as chances de defesa da vítima (negativa)”.

Dessa forma, devidamente fundamentada a fixação da pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias multa para cada vítima, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativa, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Seguindo o critério trifásico, na segunda fase, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea para ambas as vítimas, atenuando a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, totalizando até o momento 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa.

Reconheceu ainda, a atenuante da reincidência, pela condenação definitiva de um outro crime de roubo, com trânsito em julgado em 25/09/2009 (processo n°. 0016952-25.2008.8.14.0401), agravando a pena em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias multa, totalizando nessa fase, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Na terceira fase, reconheceu apenas a existência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2°, I, do CP, já que o concurso de pessoas utilizou para agravar a pena base, na primeira fase, razão pela qual nesse momento, aumentou a pena em 1/3, totalizando a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, para cada vítima.

Dessa forma, a meu entender, totalmente fundamentada a pena aplicada ao apelante, em relação a cada vítima, nos termos dos artigo 59 e 68, do Código Penal, sendo justa e proporcional a conduta praticada.

Por outro lado, entendo que a irresignação referente a exclusão do concurso formal impróprio, disposto no artigo 70, parágrafo único, do CP, para o reconhecimento do concurso formal próprio, merece acolhimento. Veja-se:

A vítima Victor Silva Gomes declarou que estava acompanhado de dois amigos, na Marquês de Herval, que estacionaram o carro e desceram próximo a um lanche, momento que foram abordados por três indivíduos e armados de revólver, os ameaçaram, subtraindo seus pertences, bem como de seus amigos, que subtraíram inclusive a chave de seu carro, tendo sido o veículo achado quase um ano depois no Maranhão, adulterado e danificado, com parachoque batido.

De igual forma, Uri Costa Pinheiro, declarou que estavam próximo a um lanche quando foram abordados por três indivíduos, que mandaram esvaziar seus bolsos e levaram seus pertences.

Dessa forma, nesse ponto a pena deve ser readequada, para que de fato seja aplicada a primeira parte do artigo 70, do CP, uma vez que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes, idênticos, razão pela qual deve ser aplicado uma das penas, ou seja, 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias multa, aumentada de 1/6, conforme requerido, sendo o referido aumento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias multa.

Dessa forma, resta a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer excluir o concurso formal impróprio, reconhecer a primeira parte do artigo 70, do CP e assim reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/10/2022